Tribunal: TJDFT
Processo: 0714926-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714926-95.2022.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: BENEDITO JULIO DE AGUIAR, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR QUE PRETENDIA QUITAR FINANCIAMENTO POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO. PAGAMENTO DIRECIONADO A PESSOA DISTINTA DO CREDOR. FRAUDADOR QUE DISPUNHA DOS DADOS DA OPERAÇÃO REALIZADA ENTRE O BANCO E O AUTOR. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA MERCADO PAGO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2. No caso concreto, o autor foi orientado, por meio de WhatsApp direcionado pelo sítio eletrônico do banco, a pagar boleto fraudado por terceiros, cujo pagamento foi encaminhado para conta mantida junto ao Mercado Pago. 3. Ao disponibilizar serviços financeiros eletrônicos, as entidades financeiras assumem a responsabilidade pelos danos que possam decorrer de eventual falha de segurança. A fraude praticada por terceiro não afasta sua responsabilidade, em atenção ao risco da atividade que desenvolve, que não pode ser transferido ao consumidor. Induvidosa, pois, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da falha de segurança perpetrada no presente caso. 4. No tocante à responsabilidade Mercado Pago, este Tribunal de Justiça entende que a fragilidade do sistema da instituição intermediadora de pagamentos, que possibilitou a prática de atos fraudulentos, atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos danos comprovadamente sofridos pelo consumidor. 5. A imposição de indenização por danos morais independe de prova, pois decorrem dos próprios fatos. A indenização no valor de R$ 3.000,00 mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo consumidor, e está em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica da vítima e do ofensor. 6. Apelações não providas. Preliminar rejeitada. Maioria. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), e 393 do Código Civil, sustentando a excludente de responsabilidade pelo fortuito externo, pois o recorrido entregou dados pessoais através de contato feito por número de WhatsApp que não pertence ao banco e acessou site que também não tem qualquer relação com a instituição financeira, onde também forneceu dados pessoais. Aduz não ter ocorrido qualquer falha na prestação dos serviços e na segurança e que a fraude somente foi executada por culpa da vítima. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta violação aos artigos 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), e 393 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “No tocante à excludente ou redução de sua responsabilidade pela culpa concorrente da vítima, a análise da questão também demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.380.974/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 11/2/2014). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009